Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0727792-18.2020.8.07.0000 Autor(s) Roseli Gonçalves Réu(s) Distrito Federal e outros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Roseli Gonçalves, “com fundamento nos arts. 966 e ss. Do CPC”, presumidamente, para desconstituir o Acórdão n. 1177782, da 8a Turma Cível, relativo aos autos n. 0707628-46.2018.8.07.0018, que deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, para julgar improcedente o pedido inicial da ação de conhecimento, também ajuizado por Roseli Gonçalves, consubstanciado na isenção de imposto de renda por cardiopatia grave. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Atribui à causa o valor de R$422.825,35 (quatrocentos e vinte e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos). 2. Extrai-se do documento de ID 18315288, que a autora é Auditora Fiscal de Atividades Urbanas aposentada, porém não colacionou aos autos seu contracheque, fato que obsta a concessão do benefício gratuidade de justiça. Com efeito, o novo diploma processual civil modificou o regramento sobre o tema. Assim, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condições de miserabilidade, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88. Dessa forma, deve a autora juntar aos autos seu contracheque, bem como documentos factíveis para comprovar seu estado de miserabilidade econômica, tais como declaração de imposto de renda, fatura de cartão de crédito e extrato das contas bancárias. Anote-se, por oportuno, que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda que concedido o benefício da gratuidade de justiça, a parte autora, acaso sucumbente, deverá pagar à parte ré multa equivalente ao depósito prévio, conforme excerto do precedente a seguir colacionado: 3. O depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015. 6. Ação rescisória improcedente. (AR 4.522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 02/08/2017) 3. Dessa forma, deve a autora adequar comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, na forma acima alinhavada. Facultativamente, acaso reconhecida impossibilidade de demonstrar as provas acima elencadas, deverá a autora realizar o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, tendo como parâmetro o real proveito econômico pretendido. O exame acerca do cabimento da presente ação rescisória, inclusive a análise dos requisitos da petição inicial, será realizado em momento posterior, após a superação do tema indicado linhas acima. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora